Tribunal: TJDFT
Processo: 0732095-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TÍTULO ILÍQUIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando as alegações apontadas se confundem com o mérito da ação.

2. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786).

3. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).

4. A destituição de advogado no curso do processo enseja o pagamento dos honorários contratuais, que se restringe ao serviço prestado até a revogação do mandato.

5. A revogação de mandato no curso do processo judicial e a habilitação de outros advogados causa a iliquidez do contrato de honorários contratuais estipulados sobre o êxito da demanda e a necessidade de ação de arbitramento de honorários.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.